Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-58.2024.8.11.0080
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000728-58.2024.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO), JANAYNA FERREIRA MONTEIRO MELLO - CPF: 069.751.961-92 (APELADO), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DECLINADA. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO TJMT. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE
QUERÊNCIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO.
SAÚDE PÚBLICA.
“MICOFENOLATO DE MOFETILA”
.
MEDICAMENTO, EM TESE, PERTENCENTE AO GRUPO 1A (
PORTARIA 344/1998).
AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO.

CONCLUSÃO N.º 19/1ª TR-TJMT
.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto pelo Município de Querência contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para determinar o fornecimento do medicamento Cellcept (micofenolato de mofetila) 500 mg à parte autora. No julgamento recursal, reconheceu-se, de ofício, que o medicamento pleiteado pertence, em tese, ao Grupo 1A do Ministério da Saúde, com aquisição centralizada pela União, o que impõe sua participação no polo passivo e afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o fornecimento do medicamento micofenolato de mofetila, por se tratar, em tese, de fármaco do Grupo 1A do Ministério da Saúde, exige a participação da União no polo passivo; (ii) estabelecer se o Juizado Especial da Fazenda Pública estadual é competente para processar e julgar a demanda nessas circunstâncias; e (iii) determinar se, reconhecida a incompetência, cabe a extinção do feito sem resolução do mérito, com imposição de ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O micofenolato de mofetila pertence, em tese, ao Grupo 1A do Ministério da Saúde, categoria em que a aquisição é centralizada pela União, ainda que o armazenamento, a distribuição e a dispensação caibam às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. A natureza do medicamento impõe a participação da União no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade federativa envolvida no fornecimento do fármaco. A presença necessária da União desloca a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, e inviabiliza o processamento da causa no Juizado Especial da Fazenda Pública estadual. A incompetência do juízo constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, por força do art. 64, § 1º, do CPC. Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, a consequência processual é a anulação da sentença e a extinção da reclamação sem resolução do mérito, com possibilidade de nova distribuição ao juízo competente. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o não conhecimento ou a prejudicialidade do recurso, quando decorrente de vício processual ligado à instauração indevida da demanda, autoriza a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que lhe deu causa, em observância ao princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O fornecimento de medicamento que integra, em tese, o Grupo 1A do Ministério da Saúde exige a participação da União no polo passivo da demanda. 2. A necessidade de inclusão da União afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública estadual e atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 3. A incompetência do juízo, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. 4. Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, a demanda deve ser extinta sem resolução do mérito. 5. O princípio da causalidade autoriza a condenação em honorários da parte que deu causa à instauração da demanda extinta sem exame do mérito.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, § 1º, 85, § 3º, I, 85, § 4º, III, e 485, IV; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46, 51, II, e 55; Lei nº 12.153/09, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RC nº 69474/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.7.2024; STF, 2ª Turma, Rcl 52258 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 23.5.2022, DJe 6.6.2022; STJ, CC nº 209.051, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN 3.4.2025; TJMT, 1ª Turma, RI nº 1010703-49.2023.8.11.0045, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 24.6.2024, DJE 28.6.2024; TJMT, RAgI nº 1029455-73.2024.8.11.0000, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.3.2025, DJE 14.3.2025; TJMT, 1ª TR, RI nº 1030981-37.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.6.2024, DJE 14.6.2024; TJSP, 2ª TRFAZ/Foro de Ribeirão Pires, RI nº 0000339-30.2022.8.26.0505, Rel. Juiz Marcos Alexandre Santos Ambrogi, j. 11.8.2022; TJMT, 3ª TR, RI nº 1018280-66.2018.8.11.0041, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.5.2024, DJE 16.5.2024; STJ, Corte Especial, REsp nº 1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1.9.2010, DJe 30.9.2010; STJ, 1ª Seção, EDcl no AgInt no PUIL nº 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.5.2023, DJe 30.5.2023; TJSC, 4ª TR, RI nº 03001090820188240020/Criciúma, Rel. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 26.11.2019; STF, 1ª Turma, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31.3.2017, DJe 24.4.2017; STJ, 2ª Seção, REsp nº 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.4.2022, DJe 25.5.2022; STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp nº 1.759.114/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 1.930.104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.2.2022, DJe 24.2.2022; STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp nº 1.562.114/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.11.2021, DJe 2.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 324246951 – reclamação nº 1000728-58.2024.8.11.0080 – Vara Única de Querência
), que deferiu o pedido,
condenando o Recorrente,
na obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento
“
Cellcept (Micofenolato de Mofetila) 500mg”
.

V O T O R E L A T O R

- Da fixação da competência.

Conforme decisão de id. 331982896, o TJTM já resolveu a questão de competência, na origem, portanto, cumpre ao juízo, imediatamente, remeter o feito ao Juizado Especial da Fazenda Púbica/Núcleo Digital competente, para prosseguimento da “reclamação” no rito adequado (
Lei 12.153/2009
).

No tema, é entendimento desta Relatoria pela incorreção da medida (
declínio de competência recursal do TJMT diretamente a TR
), contudo, diante da ausência de ferramenta processual apta a correção, bem como, diante da conformação da 1ª TR, segue a apreciação.

- PRELIMINAR.

- Da competência.

No caso, o medicamento pretendido
, em tese, pertence ao Grupo 1ª do Ministério da Saúde, o que levaria à necessária participação da União no feito. Precedentes.
(
STF – RC nº 69474/SP - rel. Ministro GILMAR MENDES – j. 11/7/2024
);

(
STF – 2ª T - Rcl 52258 AgR – rel. Ministro NUNES MARQUES – rel. p/ Acórdão: Ministro EDSONFACHIN – j. 23/05/2022 – DJe 06/06/2022
); (
STJ - CC nº 209.051 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJEN 3/4/2025
); (
TJMT – 1ª T – RI nº 1010703-49.2023.8.11.0045 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJMT – RAgI nº 1029455-73.2024.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 10/3/2025 - DJE 14/3/2025
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1030981-37.2022.8.11.0003 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 10/06/2024 - DJE 14/06/2024
) e (
TJSP – 2ª TRFAZ/Foro de Ribeirão Pires – RI nº 0000339-30.2022.8.26.0505 – rel. Juiz Marcos Alexandre Santos Ambrogi – j. 11/08/2022
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 19/1ª TR-TJMT: FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTOS/TRATAMENTOS DO GRUPO 1-A DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.”

“Grupo 1A - medicamentos cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.”

Grifei.

Nesse contexto, o Juizado Especial é incompetente para o julgamento da reclamação, tendo em vista a necessidade de formação de litisconsórcio com Ente que não pode ser demandado naquele Juízo, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal.

“...

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
...”

Competência da Justiça Federal, diante da concordância de que a União deve compor o polo passivo, com ressarcimento posterior pela União, caso os demais entes federativos sejam responsabilizados pelo fornecimento do medicamento no processo judicial, salvo se tratar de ato atribuído aos estados.
(
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/11/guia-pratico-para-os-temas-6-e-1234-versao-final.pdf – GUIA PRÁTICO PARA OS TEMAS 6 E 1234/CNJ
).

- Da matéria de ordem pública.

A competência é matéria de ordem pública (
art. 64, §1º do CPC
), e como tal, pode ser apreciada, de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição. Precedentes. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1018280-66.2018.8.11.0041 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 13/05/2024 - DJE 16/05/2024
) e (
STJ – CE - REsp n. 1.112.524/DF – rel. Ministro Luiz Fux – j. 1/9/2010 - DJe 30/9/2010
).

- Da não possibilidade de remessa ao juízo competente.

Outrossim, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa
,
a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, na forma da Lei nº 9.099/95
c.c.
art. 27, da Lei nº 12.153/09, o que não prejudica a nova distribuição ao juízo competente.

- Do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

Julgo PREJUDICADO o recurso, para:
1.1)
DECLARAR, de ofício, a incompetência do Juízo de origem, no âmbito do sistema dos Juizados Especiais, para processar e julgar a demanda;
1.2)
anular a sentença atacada;
1.3)
nos termos dos art’s. 51, II, da Lei nº 9.099/95
c.c.
art. 27, da Lei nº 12.153/09
c.c.
art. 485, IV, do CPC, extinguir a reclamação, sem resolução de mérito.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno a Recorrida JANAYNA FERREIRA MONTEIRO MELLO (
quem deu causa à instauração da demanda
) ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026